Tribunal: STF
Processo: RE 76594
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-05
Data de publicação: 1974-09-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA
CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE, PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO OS JUROS
COMPOSTOS. O ART. 1544 DO COD. CIVIL, AO ESTIPULAR A INCIDENCIA DE
JUROS COMPOSTOS REFERE-SE A ILICITO PENAL, E NÃO AO ILICITO
MERAMENTE CIVIL.